Tribunal: TJMT
Processo: 1001936-60.2023.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1001936-60.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Liminar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[DARLAN DE OLIVEIRA BERNARDINO - CPF: 052.103.781-60 (ADVOGADO), ERENALDO ALVES CONCEICAO - CPF: 044.887.687-68 (EMBARGADO), ERENALDO ALVES CONCEICAO - CPF: 044.887.687-68 (ADVOGADO), EUCATUR-EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO LTDA - CNPJ: 76.080.738/0001-78 (EMBARGANTE), JOAQUIM FELIPE SPADONI - CPF: 797.300.601-00 (PROCURADOR), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY registrado(a) civilmente como JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), JOAQUIM FELIPE SPADONI - CPF: 797.300.601-00 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.
E M E N T A

Embargos de Declaração
no
1001936-60.2023.8.11.0000
interposto no
Recurso de Agravo de Instrumento
de mesma numeração –
Capital

Embargante:
Eucatur – Empresa União Cascavel de Transportes e Turismo Ltda.

Embargado:
Erenaldo Alves Conceição

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – RECURSO REJEITADO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1o, do CPC.

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e rejeitado.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração
no
1001936-60.2023.8.11.0000
interposto no
Recurso de Agravo de Instrumento
de mesma numeração –
Capital

Embargante:
Eucatur – Empresa União Cascavel de Transportes e Turismo Ltda.

Embargado:
Erenaldo Alves Conceição

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por
Eucatur – Empresa União Cascavel de Transportes e Turismo Ltda.
, em face do v. acórdão proferido no recurso de agravo de instrumento apreciado por esta Câmara, sob o argumento de conter vícios.

Inconformada, a embargante sustenta a ocorrência de omissão no v. acórdão, sob o fundamento de que a fixação definitiva dos valores devidos a título de honorários sempre dependeu da sorte da ação rescisória, não sendo suficiente o trânsito em julgado da ação condenatória. Alega que em razão do acordo firmado na ação rescisória, os honorários de sucumbência restaram fixados, de maneira reflexa, em R$ 135.000,00 (cento e trinta e cinco mil reais), equivalentes a 10% do valor da condenação. Defende que o c. STJ já se posicionou sobre a possibilidade de a ação rescisória afetar os honorários sucumbenciais fixados na ação rescindenda.

Por fim, pugna pelo acolhimento dos embargos, sanando os vícios apontados.

A parte embargada apresentou manifestação, pugnando pela rejeição do recurso, requerendo ainda, a condenação da embargante no pagamento de multa (id. 172969191).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Embargos de Declaração
no
1001936-60.2023.8.11.0000
interposto no
Recurso de Agravo de Instrumento
de mesma numeração –
Capital

Embargante:
Eucatur – Empresa União Cascavel de Transportes e Turismo Ltda.

Embargado:
Erenaldo Alves Conceição

V O T O

Pois bem. Apesar de a embargante alegar a ocorrência de omissão no v. acórdão, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I - esclarecer obscuridade ou

eliminar contradição;

II -
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.
Considera-se omissa a decisão que
:

I –
deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento
;

II –
incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, §1o
.
”
(negritei e grifei)

Já o referido art. 489, §1o, do CPC, assim dispõe:

“§1o. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Assim, nenhuma das hipóteses elencadas quanto à omissão estão configuradas no acórdão embargado.

Na verdade, as matérias articuladas no agravo e na contraminuta foram apreciadas e bem fundamentadas, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pela embargante, justificando assim a interposição do presente recurso.

Ademais, toda a matéria debatida neste declaratório foi amplamente analisada no v. acórdão, demonstrando que seu real interesse é a reapreciação da celeuma.

Destarte, não há como acolher a pretensão da embargante na medida em que o recurso de embargos de declaração não se presta para a rediscussão da matéria.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do v. acórdão em que consta a matéria julgada,
verbis
:

“Inicialmente, convém salientar que o presente cumprimento de sentença decorre da ação ordinária de cumprimento de obrigação contratual, com efeito cominatório, c/c ressarcimento de danos autuada sob o n.
0001021-76.1998.8.11.0041
, ajuizada por
Cuiabano Comércio de Petróleo Ltda. contra a Eucatur – Empresa União Cascavel de Transportes e Turismos Ltda., que foi julgada parcialmente procedente, com a fixação de honorários advocatícios
em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, ocorrendo o trânsito em julgado em 01.11.2000.

Desse modo, basta uma simples análise da ação rescisória
n. 0051839-96.2014.8.11.0000, ajuizada pela

executada Eucatur – Empresa União Cascavel de Transportes e Turismos Ltda., em face de Cuiabano Comércio de Petróleo Ltda., para verificar que a pretensão da autora não tem por objeto a desconstituição da sentença proferida nos autos n.
0001021-76.1998.8.11.0041, mas sim,
o acordão proferido por esta Câmara, no julgamento do RAI n. 8323/2011, que manteve a decisão prolatada na fase de liquidação de sentença, que
homologou os cálculos apresentados pelo perito no valor de R$ 7.166.822,70 (sete milhões, cento e sessenta e seis mil, oitocentos e vinte e dois reais e setenta centavos), correspondente aos lucros cessantes. Confira a ementa do julgado:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AUSÊNCIA DE AUTENTICIDADE DAS CÓPIAS – IRREGULARIDADE DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – PRELIMINARES E PREJUDICIAL REJEITADAS – HOMOLOGAÇÃO DE LAUDO PERICIAL – LIQUIDAÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVAS – RECURSO DESPROVIDO.

A não autenticação das peças que acompanham o recurso de agravo de instrumento, quando manejado junto à corte Estadual, não acarreta prejuízo, exceto se for argüido vício que comprometa o documento.

Não há que se falar em ausência de instrumento de mandato capaz de ensejar a inexistência dos atos processuais praticados pelo procurador, quando a procuração é juntada por fax e o original não é juntado aos autos no prazo de cinco dias, tratando-se de mera irregularidade.

A ação de execução, ainda que extinta sem julgamento do mérito, interrompe o prazo prescricional.

Deve prevalecer o laudo pericial quando a parte não colaciona aos autos elementos probatórios suficientes para elidi-lo
.” (negritei)

Visto isso, analisando o andamento da aludida ação rescisória,
verifico houve a composição amigável das partes
-
Eucatur – Empresa União Cascavel de Transportes e Turismos Ltda. e Cuiabano Comércio de Petróleo Ltda., sendo o processo extinto, nos termos do art. 487, III, “b”, do CPC, ante a homologação da transação.

Destarte, é certo que este não é o meio processual adequado para se discutir eventual validade, ou não, do acordo firmado naquela ação rescisória, contudo, é evidente que a composição realizada entre Eucatur – Empresa União Cascavel de Transportes e Turismos Ltda. e Cuiabano Comércio de Petróleo Ltda. não possui qualquer influência sobre os honorários discutidos nesta ação.

Isso porque,
conforme já esclarecido
,
o presente cumprimento de sentença decorre da sentença proferida nos autos n.
0001021-76.1998.8.11.0041,
já transitada em julgado
, reitero,
em 01.11.2000
.

Nesse passo, é cediço que o cumprimento da disposição constante de provimento judicial imutável torna-se imperioso, pois a coisa julgada produz entre outros, o efeito de impossibilitar a rediscussão da lide, nos termos dos arts. 467 e 468, ambos do CPC.

Nessa trilha, é a lição de Luiz Guilherme Marinoni e Sérgio Cruz Arenhart,
verbis
:

“
Com isso, se em ulterior processo alguém pretender voltar a discutira declaração transitada em julgado, essa rediscussão não poderá ser admitida.
A isso é que se denomina efeito negativo da coisa julgada, impedindo-se que o tema já decidido (que tenha produzido coisa julgada) venha a ser novamente objeto de decisão judicial. Por outro lado, a coisa julgada também operará o chamado efeito positivo, vinculando os juízes de causas subsequentes à declaração proferida (e transitada em julgado) no processo anterior.” (Manual do Processo de Conhecimento, 4a Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2012 – negritei)

Nesse sentido já tive a oportunidade de me manifestar, verbis:

“AÇÃO DE COBRANÇA – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DISTRIBUIÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO –COISA JULGADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O cumprimento da disposição constante de provimento judicial imutável torna-se imperioso, pois a coisa julgada produz, entre outros, o efeito de impossibilitara rediscussão da lide. Inteligência dos arts. 467 e 468, ambos do CPC.
” (RAI n. 1019903-55.2022.8.11.0000, 3a Câm. de Direito Privado, j. 25.01.2023 - negritei)

Dessa forma, é tarefa do juiz “fazer valer a imutabilidade da sentença e a intangibilidade da coisa julgada, impedindo que a lide por ela acobertada seja rediscutida (função judicial negativa)” (Nelson Nery Júnior, Revista da AJURIS, vol. 96, pag. 240).

Por conseguinte,
“passada em julgado a sentença de mérito, reputar-se-ão deduzidas e repelidas as alegações e defesas, que a parte poderia opor assim ao acolhimento como à rejeição do pedido”
(art. 474, do CPC).

Dessa forma, tenho que não agiu com o costumeiro acerto o douto magistrado na espécie, pois
se a condenação imposta na ação n.
0001021-76.1998.8.11.0041 já transitou em julgado, é certo que a modificação posterior da base de cálculo dos honorários viola a segurança jurídica e a coisa julgada
.

Ademais, é de bom alvitre destacar que
sequer há como ser considerado o montante constante na transação para efeitos de análise do valor da condenação
,
mormente considerando que
o exequente/agravante não participou do acordo realizada na ação rescisória
n.
0051839-96.2014.8.11.0000, conforme se infere dos termos constantes no id.
110845456, p. 222/226, daquela ação.

Desse modo,
se a autora da ação principal -
Cuiabano Comércio de Petróleo Ltda., resolveu abrir mão de parte considerável do seu crédito, é certo que tal transação não possui qualquer influência sobre os honorários do advogado, advindo de decisão judicial transitada em julgado, notadamente considerando que o patrono não participou do acordo
.

Nesse sentido,
conforme a jurisprudência do c. STJ
, o acordo firmado entre as partes, sem a concordância do advogado, não atinge o direito ao recebimento dos honorários advocatícios fixados em sentença judicial transitada em julgado, verbis:

“PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. CELEBRAÇÃO DE ACORDO SEM ANUÊNCIA DO ADVOGADO. AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. PARTICULARIDADES DA DEMANDA QUE IMPÕEM O RECONHECIMENTO DA FORMAÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO. DIREITO AUTÔNOMO DO ADVOGADO.

1. Ação de obrigação de fazer, por meio da qual se objetiva a reexecução de serviços de impermeabilização realizado em condomínio.

Conversão em perdas e danos. Posterior homologação de acordo firmado entre as partes.

2. Ação ajuizada em 12/08/2005. Recurso especial concluso ao gabinete em 20/09/2018. Julgamento: CPC/2015.

3. O propósito recursal, a par de definir acerca da ocorrência de negativa de prestação jurisdicional, é decidir se são devidos os honorários de sucumbência ao procurador que não participou do acordo firmado entre as partes, realizado e homologado antes do trânsito em julgado da sentença que fixou tal verba.

4. Ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC/2015, rejeitam-se os embargos de declaração.

5. O acordo firmado entre as partes, sem a concordância do advogado, não atinge o direito ao recebimento dos honorários advocatícios fixados em sentença judicial transitada em julgado.

6. A despeito da ausência de trânsito em julgado da sentença condenatória, entende-se que a questão, na espécie, deve ser analisada sob outro viés, dada as peculiaridades do caso concreto, mostrando-se plausível a flexibilização da interpretação normativa.

7. Na presente hipótese, verifica-se que, em 1o grau, a sentença condenatória condenou a recorrente ao pagamento de 10% (dez por cento) do valor da condenação a título de verba honorária, condenação esta que foi mantida pelo TJ/RJ e que estava prestes a transitar em julgado, não fosse pelo fato de as partes terem, neste meio tempo, atravessado pedido de homologação de acordo extrajudicial - que sequer fez menção ao pagamento de qualquer verba honorária -, com a participação de nova advogada constituída nos autos, o que revogou automaticamente anterior procuração outorgada pelo Condomínio.

8. Dada as particularidades da situação ora analisada, convém reconhecer o direito autônomo do recorrido ao recebimento da verba honorária estabelecida na sentença condenatória, devendo a mesma ser considerada título executivo judicial, nos termos dos arts. 23 e 24 da Lei 8.906/94.

9. Recurso especial conhecido e não provido.” (REsp n. 1.851.329/RJ, 3a Turma, Rela. Mina. Nancy Andrighi, j. 22.09.2020 – grifei e negritei)

“CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ACORDO ENTRE AS PARTES. TRANSAÇÃO SOBRE HONORÁRIOS SEM ANUÊNCIA DO ADVOGADO. IMPOSSIBILIDADE. REAVALIAÇÃO DO CONTRATO. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 5 DO STJ. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 282/STF. DECISÃO MANTIDA.

1. "
A transação formulada pelas partes sem a aquiescência do advogado não pode prejudicar o seu direito aos honorários
" (AgInt no AREsp 1359801/RS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/06/2020, DJe 04/06/2020).

2. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem interpretação de cláusula contratual, a teor do que dispõe a Súmula n. 5 do STJ.

3. No caso concreto, a análise das razões apresentadas pela recorrente, quanto à ausência de prejuízo ao advogado, demandaria o reexame de matéria fática, o que é vedado em recurso especial.

4. A simples indicação dos dispositivos legais tidos por violados, sem que o tema tenha sido enfrentado pelo acórdão recorrido, obsta o conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento (Súmula n. 282/STF).

5. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no REsp n. 1.731.766/MG, 4a Turma, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, j. 25.10.2021 - negritei)

Nesse passo, tenho que não agiu com o costumeiro acerto o douto magistrado na espécie, mormente considerando que
a transação envolvendo, com exclusividade, as duas pessoas jurídicas litigantes na ação rescisória, sem a anuência/interveniência dos advogados credores da verba de sucumbência, não produz efeitos em relação a estes
.

Portanto, por esses termos e estribado nessas razões, tenho que a decisão merece ser reformada,
devendo os honorários advocatícios serem apurados com base no valor da condenação, conforme expressamente estabelecido no decisum objeto do cumprimento.”
(id. 169664191 – grifei e negritei)

À vista disso, resta evidente a ausência de omissão no v. acórdão, pois, conforme fundamentado,
se a condenação imposta na ação n.
0001021-76.1998.8.11.0041 já transitou em julgado, é certo que a modificação posterior da base de cálculo dos honorários viola a segurança jurídica e a coisa julgada.

Assim, se a autora da ação principal -
Cuiabano Comércio de Petróleo Ltda., resolveu abrir mão de parte considerável do seu crédito, tal transação não possui qualquer influência sobre os honorários do advogado, que não participou do acordo.

Ademais, não se aplica ao caso em apreço o entendimento firmado no REsp n. 1.549.836/RS, pois conforme já esclarecido no v. acórdão, não houve o julgamento procedente da ação rescisória n. 0051839-96.2014.8.11.0000, mas sim, a sua extinção, nos termos do art. 487, III, “
b
”, do CPC, em razão da homologação do acordo firmado entre os litigantes daquela ação.

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Por fim, no tocante ao pedido de aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2o, do CPC, esclareço ao embargado que tal penalidade somente tem lugar nos casos em que os embargos de declaração forem manifestamente protelatórios, o que não se observou na espécie.

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 19 de julho de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2023